Tribunal: TJES
Processo: 5000336-64.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000336-64.2023.8.08.0049
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E SANTO CORRA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.
2) Na hipótese, compulsando os autos, entendo que os laudos não são circunstanciados, já que um deles é assinado por médico sem a especificação da especialidade, retratando, inclusive, que o paciente não se submeteu a tratamento ambulatorial; e o outro laudo, nem mesmo está assinado por médico, sendo que, de todo modo, apesar de recomendar a internação compulsória, não relata o esgotamento do tratamento ambulatorial no paciente.
2.1) Na hipótese, verifica-se que o laudo médico juntado ao feito não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, o médico limitou-se a indicar a medida de internação compulsória, sem especificar se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial, ou por quantos dias, inexistindo nos autos transladados outros documentos que demonstrem tratamento prévio – e ineficaz – por vias extra-hospitalares. O laudo médico tampouco aponta quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada.
3) Sem a existência de prova robusta de que o paciente tem resistido ao tratamento ambulatorial ou de que este tem colocado em risco a sua integridade física ou de seus familiares e vizinhos, impossível determinar a sua internação compulsória, notadamente por se tratar de medida excepcional.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que denegou a segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 7732412), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 7732410), que, em sede de “ação de internação compulsória” proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, em benefício de
SANTO CORRA
, julgou improcedente a pretensão inicial.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à (des)necessidade de internação compulsória de
SANTO CORRA
, em demanda ajuizada pelo MPES. Sustenta o Ministério Público Estadual, em suas razões recursais, a existência de laudo médico circunstanciado acostado ao feito, com a adequação da medida extrema de internação compulsória.

Entendeu o Julgador atuante em primeira instância por rejeitar o pleito inaugural, sob o fundamento, essencialmente, de que o laudo médico juntado com a exordial não justifica a adoção da drástica internação compulsória pretendida.

De partida, no que diz respeito à
internação compulsória
, sob a responsabilidade estatal, é sabido que
encontra amparo legal no art. 3º da Lei nº 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
, senão vejamos:

“Art. 3º.
É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais
”.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que
a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos
.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

Na hipótese, compulsando os autos, entendo que os laudos constantes do id 7732385
não são circunstanciados
, já que um deles é assinado por médico
sem a especificação da especialidade
,
retratando, inclusive, que o paciente não se submeteu a tratamento ambulatorial
; e o outro laudo,
nem mesmo está assinado por médico
, sendo que, de todo modo, apesar de recomendar a internação compulsória,
não relata o esgotamento do tratamento ambulatorial no paciente
.
Para melhor elucidar a situação, transcrevo os principais trechos do mencionado laudo:

“[...]
Informo que o paciente se recusa a aceitar tratamento ambulatorial para alcoolismo
, alegando não ter problemas com álcool [...]”.

“[...] Paciente com histórico de alcoolismo, vem feito uso de bebida alcoólica com frequência, está confuso e desorientado no tempo e no espaço, não tem feito higiene pessoal, não está se alimentando, não faz uso das medicações propostas.

[...]
Visto tal situação, solicito internação compulsória em caráter de urgência
[...]”.

Portanto, não restou demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares para a autorização da internação compulsória
, consoante entendimento deste TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS MÍNIMOS DISPOSTOS NA LEGISLAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A Lei nº 10.216/01 prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes.
2. A internação "compulsória" é aquela decorrente de ordem judicial e, de acordo com o artigo 9º da lei nº 10.216/01, será determinado de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. 3.
O laudo médico acostado aos autos pela parte agravada a fim de demonstrar a necessidade da medida excepcional em questão
não
preenche os requisitos mínimos dispostos na legislação referenciada alhures, sobretudo porque não detalha as condições do paciente, seu histórico clínico, ou mesmo descreve a adoção de técnicas de tratamento já utilizadas, a evidenciar, portanto, se tratar a internação compulsória da única alternativa cabível
. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002404-37.2023.8.08.0000, Relator: Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, J 17/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES ESTATAIS. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA AVALIAÇÃO MÉDICA DO PACIENTE. NÃO DEMONSTRADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300,CPC) NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. LIMINAR REVOGADA. 1) Constituição Federal assegura a todos o direito fundamental à saúde no rol do art. 6º, tendo, por meio dos arts. 196 e 198, § 1º, instituído o regime de responsabilidade solidária entre as pessoas políticas para o desempenho de atividades voltadas a efetivar este direito, que inclui a obrigatoriedade do Estado na internação de indivíduos portadores de transtornos mentais. 2)
A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social,
somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
e se houver laudo médico circunstanciado e atual recomendando a sua adoção,
requisitos que, in casu, não foram cumpridos
. 3) Não configurada a probabilidade do direito, condição inserta no art. 300, CPC para concessão e manutenção da tutela de urgência, é impositiva a sua revogação. 4) Recurso provido. Liminar revogada. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 004189000021, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 16/10/2018, DJ 26/10/2018).

Entendo que “[...] na hipótese, verifica-se que o laudo médico juntado ao feito não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, o médico limitou-se a indicar a medida de internação compulsória, sem especificar se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial, ou por quantos dias, inexistindo nos autos transladados outros documentos que demonstrem tratamento prévio – e ineficaz – por vias extra-hospitalares. O laudo médico tampouco aponta [...] quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5010357-86.2022.8.08.0000, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 21/09/2023).

Tais requisitos se justificam quando se leva em conta que a internação compulsória é medida gravíssima, pois restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento a partir do exame pessoal do paciente
.

Em suma, “[...] sem a existência de prova robusta de que o paciente tem resistido ao tratamento ambulatorial ou de que este tem colocado em risco a sua integridade física ou de seus familiares e vizinhos, impossível determinar a sua internação compulsória, notadamente por se tratar de medida excepcional”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.192564-9/001, Relator: Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, J 16/03/2022, DJ 17/03/2022).

Dessa forma, entendo que não merece reparos a sentença impugnada, que rejeitou o pedido inicial de internação compulsória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 7732412)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (id 7732410), que julgou improcedente a pretensão inicial.

Outrossim, apesar do desprovimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, por não haver condenação em verba honorária de sucumbência na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/03/2024 às 18:23:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50458827032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator para conhecer do recurso e negar provimento.